Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714107-36.2023.8.07.0000 Agravante(s) Jonas Alves Viana Agravado(s) Sérgio Luís Marto de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Alves Viana contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 152775873 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em desfavor de Sérgio Luís Marto de Oliveira, processo n. 0718833-60.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação – CNH e do passaporte do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tais como a apreensão de sua CNH e do seu passaporte, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Fundamenta o pedido no recente entendimento do STJ (HC no 97.876 - SP, de 05.06.2018). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora suficientes para quitação da dívida. Com relação ao pedido de apreensões da CNH e do passaporte do devedor, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as apreensões não se revelam proporcionais e nem razoáveis, ao passo que não inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Assim, em que pese o entendimento recente do C.STJ acerca do tema, entendo que a adoção da medida requerida extrapolaria a esfera patrimonial da parte devedora, e não traria nenhum resultado para a satisfação da obrigação. Por todo o exposto, indefiro o pedido. Considerando que não há bens conhecidos para a efetivação da penhora, retorne-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 74042804. Intime-se. Em razões recursais (Id 45743404) o agravante sustenta ter "demonstrado em mais de uma oportunidade nestes autos [...] existem fortes indícios de que o Executado está tentando OCULTAR O SEU PATRIMÔNIO para assim não arcar com o pagamento de suas dívidas”. Lembra terem se passado “mais de 4 (quatro) anos, e inúmeras foram as tentativas de localizar bens em nome da parte Executada”. Recorda as infrutíferas pesquisas feitas por meio de sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud: Id 9594142; Id 70398158 e 70398162; Id 132635608; Renajud: Id 9594160, 9594164 e 9594170; Id 14813215 e 14813224; 70743688 e 70746611; Infojud: Id 9594152; Id 25533447 e 25533946; ERIDF: Id 9594147; Sniper: Id 144414843 e 145717108). Comenta que diante do insucesso das diligências efetivadas na busca de bens do devedor passíveis de constrição, requereu “medidas coercitivas mais eficazes, as quais inclusive foram recentemente decidas pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo de nosso ordenamento jurídico, sobre a aplicação e o seu cabimento [...]”. Ressalta que “o Agravado em nenhum momento indicou nenhum bem para penhora, e nem se ofereceu para adimplir os valores de forma espontânea, mesmo que ao longo do processo teve várias oportunidades para tanto”. Destaca autorizar a situação processual a adoção de medidas executivas atípicas, como as ora postuladas. Invoca o art. 139, IV, do CPC. Menciona a “presença dos fortes indícios de ocultação patrimonial, e uma vez que todas as medidas convencionais de localização de bens já foram esgotadas [...]”. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Ao final, deduz o seguinte pedido: Ante ao exposto, é a presente para requerer à Vossas Excelências: a) A tramitação prioritária deste processo nos termos da Lei 13.466/2017; b) A intimação do agravado, através de seus patronos, para querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, seja DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, para reformar a r. decisão guerreada, e determinar que o Tribunal de Origem proceda a realização das medidas coercitivas pleiteadas, quais sejam, bloqueio da CNH e do Passaporte do Agravado. Sem preparo por força da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 68661476 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a pretensão formulada neste recurso é idêntica à do agravo de instrumento n. 0714773-37.2023.8.07.0000, associem-se os autos para julgamento conjunto. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora